Tribunal: CARF
Processo: 10314.003508/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/07/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro é a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10314.003508/2009-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.347 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
YAMANECO YACON CARGA AÉREA LTDA. - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/07/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro é a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
CONTROLE
ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003508/2009-26
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos e no original):
“A Notificação de Lançamento
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de notificação de lançamento,
lavrada contra a empresa YAMANECO YACON CARGA AÉREA LTDA., CNPJ
59.583.427/0001-02, doravante denominada impugnante, no valor de R$ 5.000,00
(Cinco mil reais). O crédito lançado refere-se a cobrança da multa capitulada no
artigo 107, Inciso IV, alínea "e" do decreto 37/66 alterado pelo artigo 77 de lei
10833/2003, cujo fato gerador foi a não informação no CE-MERCANTE 31032008
da NCM referente a carga amparada pelo BL KHHSSZTC099 - DI 08/1001468-2.
O autuado tomou ciência da notificação de lançamento em 05 de maio de 2009 e
apresentou impugnação tempestiva (fls.45 a 48) em 05 de junho de 2009.
A Impugnação
A impugnação está fundamentada nos seguintes pontos:
- que houve equívoco do AFRFB autuante, uma vez que no registro do CE
MERCANTE, foi informada a NCM relativa à carga embarcada no Porto de Hong
Kong que constava do BL n° KHHSSZSTC099 mencionado no auto de infração,
não sendo correto imputar-lhe responsabilidade por uma informação diferente,
prestada posteriormente pela importadora quando do registro da D.I.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

- que em 31/05/2008 a operação foi concluída, e a carga a partir de então ficou sob
responsabilidade da empresa COMPEX TECNOLOGIA LTDA, à quem foi
consignada; e desta forma quando da autuação a empresa não mais detinha qualquer
acesso ou informação sobre a carga;
- que o fato remontaria ao período em que vigia a contigência, encerrada em
31/05/2008, posto que o embarque foi concluído em 31/05/2008; em cujo curso lhe
era dado proceder a regularização de informações que eventualmente se encontrassem
equivocadas no CE-MERCANTE, sem que tal procedimento fora do prazo, implicasse
em medida passivel de imposição de penalidade”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 16-45.157 - 11a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 073 a 079)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 30/07/2008
O procedimento de contingência previsto na IN RFB 835/2008 permite ao transportador
cumprir sua obrigação de prestar as informações previstas na IN SRF 800/2007, quando
houver problemas de interrupção no Sistema Siscomex Carga. Quando autorizado o
procedimento de contingência pelo chefe da unidade, não são cobrados os prazos
fixados na IN RFB 800/2007 para prestação de informações no Siscomex Carga. As
informações constantes no anexo IV, referentes ao Conhecimento Eletrônico (CE),
quando do procedimento de contingência são devidas à RFB, devendo o transportador
prestá-las nos termos do artigo 4o da IN RFB 835/2008.
O agente de carga no Siscomex Carga é classificado como transportador nos termos do
Inciso IV, alínea "e" do artigo 1o da IN RFB 800/2007, sendo ele o responsável pela
prestação das informações da carga, nos termos do artigo 6o da referida Instrução
Normativa
A não prestação de informação referente a carga no Conhecimento Eletrônico,
enquadra-se como infração prevista no artigo 107, Inciso IV, alínea "e" do decreto
37/66 alterado pelo artigo 77 de lei 10833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN
RFB 800/2007..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 05/04/2013 ao receber a decisão de primeira
instância em seu domicílio tributário, como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
084), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 099 a 125) em 30/04/2013, como
se extrai do carimbo aposto à primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, na ordem trazida na peça recursal, que:
a) expressamente consignava o auto de infração que a multa teria sido
imposta "em razão de carga com NCM não contido ou informado no CE-
MERCANTE", remontando o fato gerador a 03/07/2008, mas a empresa
teria comprovado em sede de impugnação que, em 31/05/2008, sua
participação estava concluída, já que a proprietária da carga, importadora,
teria entendido por bem de encaminhá-la a terminal alfandegado distinto
(Porto Seco), “não sendo factível imputar-lhe responsabilidade por
eventual desconformidade informada ulteriormente” pela importadora;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

b) ao tempo dos fatos, o artigo 44, § 1°, do Decreto n° 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro) previa a hipótese de retificação de informações
à RFB sem imposição de penalidade e deixar de prestar informações se
constitui em hipótese distinta do proceder à sua ulterior retificação,
divorciando sua conduta da tipificação adotada no dispositivo legal
invocado para embasar a autuação;
c) as informações, à luz do dispositivo legal de regência, teriam sido
prestadas de maneira correta, a tempo e modo, notadamente quando se tem
que os próprios prazos mínimos de antecedência estabelecidos pelo art. 22,
c/c art. 50, da invocada Instrução Normativa atestam o reconhecimento por
parte da própria Receita Federal acerca da necessidade de maior período
para adaptação ao novo regramento, visto que “os prazos de antecedência
a ensejar penalidade se fizeram obrigatórios unicamente a partir de 1o de
abril de 2009 (ano subsequente àquele em que teriam ocorrido os fatos
geradores da multa)”;
d) resta patente a ausência de qualquer prejuízo ao desembaraço aduaneiro,
“posto não ser possível negar que a retificação, reitere-se, e não omissão
na prestação das informações foi apresentada antes do inicio de qualquer
procedimento fiscal” e, nessa senda, “a retificação se equipararia a eficaz
denúncia espontânea (art.138, do CTN, especialmente o de seu parágrafo
único), a ser proclamada por aplicação analógica, ex vi do art. 108, I, e
seu parágrafo 1°, do mencionado Diploma Legal”; e
e) o NVOCC no Brasil, para o exercício típico e exclusivo de
desconsolidação de cargas no destino, não atuaria como filial, agência ou
sucursal de empresa estrangeira e não desempenharia o serviço em si de
transporte e, “neste cenário, temos ser indiscutível que não era dado à
IN/SRF 800/07, equipará-lo ao transportador através do art. 2°,§2°, IV,
d” e, “via de consequência, impossível imputar-lhe responsabilidade
objetiva por tais providências, notadamente quando sua participação no
destino, se resume ao mero exercício das atribuições do NVOCC no
exterior”, sendo perfeitamente aplicável o raciocínio adotado pela
Súmula 192 do extinto TFR.
Nesses termos, “requerer seja declarada a nulidade do Auto de Infração
impugnado, ante a absoluta ausência de previsão legal vigente à época dos fatos, fosse a ensejar
a aplicação da multa ou mesmo a discipliná-la, o que se postula especialmente em atendimento
ao principio da legalidade, instituído pelo Artigo 37, caput da Constituição Federal”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente argui a nulidade do Auto de Infração.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicia sua argumentação arguindo a nulidade do Auto de Infração em
decorrência de sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo do Auto de Infração e por
entender pela absoluta ausência de previsão legal, à época dos fatos, para ensejar a aplicação da
multa ou mesmo para discipliná-la.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Não vejo qualquer mácula formal no Auto de Infração. A autuação decorreu da
constatação de descumprimento de prazo para a prestação de informações sobre desconsolidação
de cargas transportadas em veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, prática legalmente tipificada como infração com penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado
à prática também foi devidamente informado.
Vejo que a autoridade aduaneira informou com clareza que a infração decorreu do
descumprimento da obrigação de prestar as informações relativas a desconsolidação de carga em
descumprimento do prazo estabelecido nas normas vigentes.
Por fim, vejo que a recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa
desde a impugnação, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a
motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Quanto a ilegitimidade passiva, a matéria será tratada juntamente com a análise do
mérito.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Análise do mérito

A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga prestada pela recorrente nos sistemas da Receita Federal do Brasil.

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

Argui-se no Recurso Voluntário:
(1) ilegitimidade passiva do agente de carga, já que a penalidade se aplicaria
somente ao transportador;
(2) denúncia espontânea, pela prestação da informação antes de iniciado
procedimento fiscal;
(3) ausência de culpa no descumprimento do prazo;
(4) ausência de tipificação de sua conduta, visto que a informação teria sido
prestada corretamente, à luz dos documentos de transporte, sendo posteriormente
retificadas após a carga estar em poder da importadora.
Inicialmente o agente de carga defende que seria ilegítimo para figurar no polo
passivo do auto de infração, já que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria
previsão de que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas no artigo 107, inciso
IV, alínea “e, do Decreto-Lei no 37/66. Entende ainda que exerce atividade típica e exclusiva de
desconsolidação de cargas no destino, não atuando como filial, agência ou sucursal de empresa
consolidadora estrangeira e não desempenhando o serviço de transporte em si e, não podendo a
IN SRF no 800/2007 equipará-lo ao transportador.
De pronto já se extrai que a base legal da penalidade, transcrita linhas acima,
expressamente estabelece que esta se aplica ao agente de carga.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/663, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
Ressalte-se, ainda, que o tema foi objeto de súmula recente deste Conselho. A
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga”.
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420”.

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

O recorrente se insurge ainda contra a autuação arguindo que estaria amparado
pelo ocorrência da denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art.102 do Decreto-Lei no
37/1966.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL

O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
Súmula CARF no 126
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010”.
Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela
alegação de que a conduta tenha decorrido de ação ou omissão de terceiro, nem se cogita ter
havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização,
visto que esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94 do mesmo Decreto-Lei no 37, de
1966.
Contudo, compulsando os argumentos trazidos pelo recorrente desde o início do
litígio, bem como os elementos de prova por ele juntados, entendo que razão lhe assiste.
Pelos documentos de fls. 049 a 051, juntados à Impugnação, o recorrente aponta
informações extraídas do Sistema MERCANTE as quais indicariam a informação da posição
NCM 8471, efetuada em 30/05/2008, data da descarga da embarcação. A posição informada está
compatível com aquela constante do conhecimento de transporte (B/L) também juntado:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

Alega o recorrente que não pode ser penalizado por alterações posteriores da
informação prestada, em especial relativas a qualidade da mercadoria a qual já estava em poder
da importadora.
De fato, extrai-se dos autos que a constatação de que havia NCM informada
incorretamente no Sistema MERCANTE decorreu de verificação física efetuada na mercadoria
após o direcionamento da Declaração de Importação (DI) para canal vermelho de conferência
(vide fls. 017 e 020) se deve ter concluído pela divergência de NCM. Ressalte-se que a data do
fato gerador da infração apontada no Auto de Infração seria 03/07/2008, coincidente com a data
de registro da DI que ensejou a constatação do erro na NCM de parte da mercadoria importada:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

Ora, correta classificação da mercadoria incumbe ao importador e a este recai
penalidade diversa da indicada no Auto de Infração (art. 84, inciso II, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, c/c art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/034), em caso de constatação de erro na
identificação/quantificação da mercadoria por ele importada. Entendo que não se pode imputar
ao agente de carga sanção por prestação incorreta de informação relativa à posição da mercadoria
na NCM se esta constava, ainda que de forma incorreta, nos documentos de transporte como se
viu.
Ademais, ainda que a correta indicação da NCM no sistema MERCANTE tenha
sido feita posteriormente como condição ao desembaraço da DI, por exigência da fiscalização
aduaneira, já é pacífico no âmbito deste Conselho que descabe a aplicação da sanção imposta ao
transportador, agente marítimo ou agente de carga por prestação extemporânea de informações,

4 Medida Provisória no 2.158-35/01
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em
outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar
valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis” (grifei).

Lei no 10.833/03
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra
finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o preço normal definido no
art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)” (grifei)

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

nos termos do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, quando a informação foi tempestivamente
prestada e posteriormente retificada.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/07 trazia § 1o em seu art.
45, posteriormente revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473/14, que considerava
prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos
Manifestos de Carga e Conhecimentos Eletrônicos (grifos nossos):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
(...)”.
A leitura cuidadosa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966 nos leva ao entendimento de que essa penalidade foi tipificada para ser aplicada quando
as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às operações
realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido.
Trata-se de um tipo que exige uma conduta omissiva por parte do agente. Assim,
tendo sido prestadas as informações dentro do prazo fixado pela norma disciplinadora, ainda que
posteriormente modificada, não se subsume à conduta tipificada na alínea “e” do referido
dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, pela fiscalização aduaneira,
decorrentes da prestação da informação incorreta ou indevida.
Esse é o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4
de fevereiro de 2016, suscitada pela recorrente, do qual compartilho, como se extrai do item 11
da referida Solução de Consulta. Me alinho também ao entendimento manifestado no item 10,
que expressa o entendimento de que a multa de R$ 5.000,00 prevista deve ser aplicada para cada
informação estabelecida no art. 22 da IN RFB no 800/2007 que deixou de ser prestada (verbis –
grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro
11.
Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja,
as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada”.
Não existe amparo legal para aplicação de penalidade para a ação de
alteração/correção de dados junto ao sistema, de forma que a Instrução Normativa RFB no
800/07, ao equiparar a conduta de alteração de dados efetuada junto ao sistema com a não
prestação de informação, criou de forma equivocada nova penalidade.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003508/2009-26

Ou seja, o § 1o do art. 45 da Instrução Normativa RFB no 800/07 estendeu, sem
base legal, a aplicação da infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66. Ressalte-se que o referido dispositivo normativo foi posteriormente revogado pela
Instrução Normativa RFB no 1473, de 2014.
Nesses termos entendo que há fundamento para que seja tornada insubsistente a
autuação.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário para
afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital